Tribunal: TJES
Processo: 5016551-32.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016551-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
). AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. NÃO IMEDIATA. PRAZO: 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte, para declarar a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais determinantes da imposição de multas – independente de prejuízo - e da integralidade do percentual da taxa de administração incidente sobre o valor despendido pelo consorciado excluído do grupo consorcial.

E, condenou a empresa requerida a restituir ao autor, após o decurso do prazo de 30

(trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor despendido pelo consorciado (R$29.2340,74)

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Decidir sobre a ocorrência de vício de consentimento (
promessa de contemplação imediata
) e a validade do contrato.

Fixar o prazo legal para a restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído, prazo de 30

(trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de vício de consentimento (
promessa de contemplação
) não foi comprovada pelo autor. O contrato, devidamente assinado, contém cláusulas claras que informam que a contemplação ocorre por sorteio ou lance, afastando a tese de nulidade por erro substancial ou dolo.

Restituição e Prazo:
Confirmada a validade do contrato, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente/excluído deve observar o prazo estabelecido pela jurisprudência vinculante do STJ. Conforme o
REsp 1.119.300/RS
(
Tema 312
do STJ - Recurso Repetitivo) e o
Enunciado 25
da Turma de Uniformização local, a devolução não é imediata, mas sim em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo
.

Retenção de Valores:
É legítima a retenção, de forma proporcional ao período de vinculação, da
taxa de administração
contratualmente ajustados, pois correspondem à remuneração pelos serviços prestados até a exclusão.

Fundo de Reserva:
O fundo de reserva também deve ser restituído ao final do grupo, após a apuração de eventuais débitos e encargos.

Manutenção da Sentença:
A sentença impugnada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, sendo mantida integralmente por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado nº 11
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A desistência de consórcio, na ausência de comprovação de vício de consentimento, não gera a restituição imediata das parcelas pagas, a qual deve ocorrer em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo
, conforme a tese firmada no
REsp 1.119.300/RS (Tema 312/STJ)
, sendo legítima a retenção proporcional da taxa de administração e do prêmio de seguro.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º) e 46.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º.

Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/8/2010 (
Tema 312
– Recurso Repetitivo).

STJ - Reclamação 3.752/GO.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal - Turma de Uniformização do ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5016551-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE: NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA

RECORRIDA: COOPERATIVA MISTA ROMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
). AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. NÃO IMEDIATA. PRAZO: 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte, para declarar a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais determinantes da imposição de multas – independente de prejuízo - e da integralidade do percentual da taxa de administração incidente sobre o valor despendido pelo consorciado excluído do grupo consorcial.

E, condenou a empresa requerida a restituir ao autor, após o decurso do prazo de 30

(trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor despendido pelo consorciado (R$29.2340,74)

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Decidir sobre a ocorrência de vício de consentimento (
promessa de contemplação imediata
) e a validade do contrato.

Fixar o prazo legal para a restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído, prazo de 30

(trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de vício de consentimento (
promessa de contemplação
) não foi comprovada pelo autor. O contrato, devidamente assinado, contém cláusulas claras que informam que a contemplação ocorre por sorteio ou lance, afastando a tese de nulidade por erro substancial ou dolo.

Restituição e Prazo:
Confirmada a validade do contrato, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente/excluído deve observar o prazo estabelecido pela jurisprudência vinculante do STJ. Conforme o
REsp 1.119.300/RS
(
Tema 312
do STJ - Recurso Repetitivo) e o
Enunciado 25
da Turma de Uniformização local, a devolução não é imediata, mas sim em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo
.

Retenção de Valores:
É legítima a retenção, de forma proporcional ao período de vinculação, da
taxa de administração
contratualmente ajustados, pois correspondem à remuneração pelos serviços prestados até a exclusão.

Fundo de Reserva:
O fundo de reserva também deve ser restituído ao final do grupo, após a apuração de eventuais débitos e encargos.

Manutenção da Sentença:
A sentença impugnada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ, sendo mantida integralmente por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado nº 11
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A desistência de consórcio, na ausência de comprovação de vício de consentimento, não gera a restituição imediata das parcelas pagas, a qual deve ocorrer em até
30 (trinta) dias a contar do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo
, conforme a tese firmada no
REsp 1.119.300/RS (Tema 312/STJ)
, sendo legítima a retenção proporcional da taxa de administração e do prêmio de seguro.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º) e 46.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º.

Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/8/2010 (
Tema 312
– Recurso Repetitivo).

STJ - Reclamação 3.752/GO.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal - Turma de Uniformização do ES.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente alega que, celebrou com a administradora requerida um contrato de adesão à consórcio referente à proposta n.º 10114969, para aquisição de um imóvel, em um plano de 240 meses. Aduz que após ver o anúncio de uma casa a venda na internet, teria entrado em contato com os intermediários da ré, ocasião em que foi informado da necessidade de pagamento de uma entrada, no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo tal valor utilizado para ofertar um lance embutido, e que após 1 (um) mês, a carta de crédito de R$300.000,00 (trezentos mil reais) seria liberada para a compra da casa.

Após alguns dias da contratação, autor alega que, ao pesquisar na internet, constatou diversas reclamações de outros clientes informando que caíram em golpe. Assim, desistiu do negócio, sendo-lhe negado a restituição integral e imediata dos valores despendidos no curso da relação contratual, motivo pelo qual postula o reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais que impõem a devolução parcial de valores somente ao final do grupo consorcial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

ante o exposto,
julgo parcialmente

procedente
o pleito autoral para declarar a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais determinantes da imposição de multas – independente de prejuízo - e da integralidade do percentual da taxa de administração incidente sobre o valor despendido pelo consorciado excluído do grupo consorcial. Via de consequência,
condeno a empresa requerida a restituir ao autor, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor despendido pelo consorciado (R$29.2340,74),
incluindo eventual saldo do fundo de reserva, acrescido de correção monetária a contar da(s) data(s) do(s) desembolso(s) e juros legais em caso de mora, autorizada apenas e tão somente a dedução do percentual da taxa de administração (0,13%) e de prêmio do seguro, na forma acima disposta. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95).

O autor, irresignado, interpôs Recurso Inominado sustentando vicio de consentimento decorrente de promessa enganosa de contemplação rápida e omissão de informações do contrato, afirma que foi induzido a erro. Requer condenação do requerido à restituição imediata dos valores efetivamente pagos e danos morais.

Parte ré apresentou contrarrazoes ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No mérito, a relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a Recorrida não comprovou, de forma segura, o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação. Inexiste, nesse aspecto, indício mínimo da realização de promessa de contemplação por parte da requerida. Em ID 16266356 e 16266357, verifico que a conversa entre as partes não configura prova apta a demonstrar promessa de contemplação.

Lado outro, a administradora do consórcio comprovou a contratação, procedendo a juntada do pacto devidamente assinado pela autora, que apresenta conteúdo claro, cumprindo o dever de informação correlata a empresa fornecedora (ID 16266845).

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada:

9. Analisando os elementos dos autos, verifico que o próprio autor juntou aos autos, no ID 32856687, o contrato controvertido, no qual consta informação clara e precisa quanto ao objeto da contratação, qual seja, proposta de adesão a grupo de consórcio.

10. Além disso, há destacada advertência de que não estavam sendo comercializadas cotas contempladas, bem como de que o vendedor não está autorizado a efetuar vendas ou transferência de cotas contempladas.

11. E mais, a ré apresentou gravação telefônica aos autos, pela qual presta informações adequadas ao autor sobre o negócio jurídico firmado, notadamente de que a contemplação somente poderia ocorrer por sorteio ou lance em assembleias, tendo a autora demonstrado pleno conhecimento acerca da transação (ID 44212921).

12. Isso, por si só, demonstra que o autor não foi induzido a erro substancial no momento da pactuação do consórcio, evidenciando a validade do negócio jurídico.

Considerando a validade do contrato firmado entre as partes, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,

na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)